Tribunal: TJES
Processo: 5003464-03.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003464-03.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA MARTINS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. BANCO BMG. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.
2.
O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade.
3.
Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003464-03.2023.8.08.0014

APELANTE: JOÃO BATISTA MARTINS

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 9486159, proferida nos autos da “
Ação Ordinária”
ajuizada por João Batista Martins em desfavor do Banco BMG S. A.,
na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Colatina julgou improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular, por entender que o contrato de cartão de crédito foi livremente celebrado com cláusula expressa e clara acerca da reserva de margem consignável, não havendo de se falar em vício na contratação e nem em abusividade que justifiquem o pleito indenizatório e a repetição de indébito.

Em suas razões recursais (ID 9486160) o Apelante pugna pela reforma da sentença
,
aduzindo, em síntese:
(i)
que buscou junto ao Banco Réu um empréstimo consignado comum, mas foi surpreendido com a contratação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável;
(ii)
que o contrato em apreço é nulo, porquanto jamais consentiu a contratação do negócio jurídico nesse formato, tendo o Banco Apelado agido de forma dolosa no momento da pactuação;
(iii)
que os descontos são mensais e incidem sobre seu benefício previdenciário, sem prazo para cessarem; e
(iv)
que o banco não informou claramente ao consumidor quanto ao comprometimento da margem d
e consignação.

Neste sentido, requer seja reformada a r. sentença e julgados procedentes os pedidos contidos na peça vestibular para:
(i)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e
(ii)
condenar o Banco/Apelado à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. No presente caso, o Apelante não questiona a existência de relação jurídica com o Banco/Apelado, mas afirma que, dolosamente, foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, na realidade, buscava um empréstimo consignado.

Relativamente à modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada.

Na ocasião do pagamento do cartão de crédito, o valor mínimo da fatura é descontado do benefício previdenciário, dentro da margem consignável contratada, e o restante do débito é pago pelo próprio cliente em qualquer agência bancária. Sendo assim, em caso de inadimplemento, sob o saldo devedor incidem juros e demais encargos, descontando-se, ainda, a reserva de margem consignável.

Desse modo, não se vislumbra a existência de confusão entre o cartão de crédito em discussão com o empréstimo consignado, pois, enquanto neste a instituição financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor contratado, naquele a garantia só existe durante o período em que houver autorização de desconto do mínimo nos vencimentos da parte contratante.

Insta esclarecer que a Instrução Normativa do INSS/PRESS nº 28/2008 estabelece que a manifestação expressa de vontade do beneficiário é necessária para corroborar a existência de relação jurídica válida.
In verbis
:

Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim; (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS Nº 100 DE 28/12/2018).

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de consignação assinada, prevista no convênio; e

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

[...]

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art.58 desta Instrução Normativa:

I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, [...]"

Pois bem. Analisando o documento de ID 9485980 verifico que nele constou como título, em letras maiúsculas e com o devido destaque, que se tratava de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

No item II do contrato há o subtítulo “CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, acima do campo de assinatura consta a frase “Assine abaixo e confirme a contratação de seu Cartão de Crédito Consignado BMG Card” e ao lado do campo de assinatura há o desenho de um cartão de crédito.

Por fim, no item VII consta como subtítulo “CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.”, bem como que: “
O TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
”.

Desta forma, em que pese vinha me posicionando pelo reconhecimento de violação do dever de informação em casos envolvendo o Banco BMG S/A na contratação de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
ex vi:
5000483-22.2021.8.08.0062), verifico que, no presente caso, a instituição financeira promoveu alterações no modelo do referido contrato de adesão de modo a tornar mais claras as disposições dos termos que regem a avença, em atenção ao disposto no artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor
.

Além disso, o Apelante, ao apor sua assinatura (digital) no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de venda casada ou nulidade.

Reafirmo que o contrato foi explícito em ofertar a concessão de “Cartão de Crédito Consignado” ao signatário, e não um mero empréstimo consignado.

Válido ressaltar a presença de cláusulas nas quais o Apelante autoriza o Banco/Apelado a realizar o desconto mensal no seu benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e a debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago, com o fim de amortizar o saldo devedor do cartão de crédito consignado.

Destaco, por fim, que em hipótese idêntica à dos presentes autos, assim decidiu a Egrégia Quarta Câmara Cível em acórdão de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) consiste na emissão de um cartão de crédito vinculado à folha de pagamento do aderente, em sua maioria aposentados e pensionistas, no qual é possível realizar compras, pagamentos de contas e saques, de acordo com a margem consignável contratada. 2. O contrato de adesão em questão se mostra claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando a ocorrência de abusividade. 3. Mesmo que se trate de relação de consumo, o Apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova mínima do alegado erro ou dolo praticado pela instituição financeira, motivo pelo qual os pedidos de declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, não podem ser providos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0002121-77.2021.8.08.0030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 09/04/2024)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento).

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.